Tribunal: TJDFT
Processo: 0710963-58.2022.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMPREENDIMENTO HABITACIONAL SOCIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EMPREITADA GLOBAL. LOTE QUE NÃO PODE SER OBJETO DE FINANCIAMENTO. NECESSIDADE DE PERMUTA. RECUSA DA CONTRATANTE. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES CONFIGURADO. RESOLUÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RESSARCIMENTO INTEGRAL DAS QUANTIAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou procedente, em parte, os pedidos, para condenar solidariamente as rés, ora recorrentes, a ressarcirem à autora a quantia de R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais), referente à multa cobrada por ocasião do distrato. Afirmam que o contrato deixa claro não ser possível o ressarcimento de taxa associativa. Aduzem que se trata de empreendimento habitacional de caráter social e que a obra apenas não foi iniciada porque a autora desistiu e pediu o distrato. Sustentam que para a obra ser feita a autora deveria quitar previamente 70% do preço, o que não foi feito e que, por isso, não haveria inadimplemento. Pedem a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.

II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.

III. Inicialmente, não conheço das contrarrazões apresentadas pela recorrida, uma vez que não estão subscritas por advogado, na forma do art. 41, § 2o, da Lei 9.099/95.

IV. Com efeito, o art. 475 do Código Civil autoriza a resolução do contrato em razão do inadimplemento de uma das partes, sem prejuízo das perdas e danos. Conforme narrado pelas próprias recorrentes, o lote atribuído à autora por ocasião da celebração do termo associativo/contrato de prestação de serviços não se enquadrava nas condições de financiamento habitacional exigidas pela Caixa Econômica Federal, financiamento esse necessário para que as rés tivessem o capital necessário para a construção. Para viabilizar a construção, as rés sugeriram que a autora fizesse permuta para um outro lote que atendesse os requisitos do banco, o que a autora não aceitou. Portanto, é evidente que a culpa pelo desfazimento do contrato é das recorrentes, que venderam lote que sabiam ou deveriam saber que não poderia ser objeto de financiamento.

V. A resolução do contrato importa retorno das partes ao estado anterior, de modo que o ressarcimento integral das quantias pagas é medida que se impõe, não sendo cabível a dedução de qualquer valor ou multa previstos em contrato para o caso de desistência. Portanto, a sentença não merece qualquer reparo.

VI. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

VII. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.

VIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.